Tribunal: TJDFT
Processo: 0005414-92.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005414-92.2009.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: AGUINALDO SILVA DE OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO ARRUDA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (ID 14375524 – p. 100/105), situação que ensejou o aviamento de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos para que permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no ARE 843.989 (Tema 1.199), afetado para a uniformização do entendimento acerca de “eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 38628654 – p. 69/71). Assim, tendo em vista que, embora julgado o ARE 843989 pela Corte Suprema, ainda se encontra pendente de publicação o respectivo acórdão paradigma, em estrito cumprimento à determinação do STJ, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031